Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717405-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAIR BRAZ CORREA AGRAVADO: FX LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO VITORIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIR BRAZ CORREA contra decisão (ID 192243320) da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FX CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI – EPP e CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO VITORIA, indeferiu a tutela de urgência, pela qual o autor pretende a rescisão do contrato de aquisição de lote, a interrupção do pagamento da taxa de condomínio, IPTU ou outras cobranças vencidas ou vincendas, bem como a proibição de efetuar inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões (ID 58576857), alega que: 1) os agravados não cumpriram as obrigações contratuais, pois não entregaram as obras de infraestrutura no loteamento; 2) não tem mais condição de adimplir com pagamento das parcelas; 3) o agravante não pode se sujeitar aos efeitos de um contrato que expressamente não deseja manter, qualquer que seja a razão para tanto; 4) há crescente prejuízo patrimonial e perigo de dano na possibilidade de inclusão em órgão de restrição ao crédito, caso as cobranças mensais sejam mantidas; 5) a decisão pode ser revertida a qualquer tempo. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas e a impossibilidade de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 58724674). Opostos embargos de declaração com efeitos infringentes por Jair (ID 59011197), eles foram rejeitados (ID 59157875). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 59087053). Interposto agravo interno por Jair. Teceu arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 59665685). Indeferido o pedido de reconsideração (ID 6008311). Contrarrazões ao agravo interno apresentadas (ID 60421524). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O propósito recursal consistia em analisar a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor para rescindir o contrato celebrado entre as partes, interromper o pagamento das taxas de condomínio, IPTU ou outras cobranças, vencidas ou vincendas, bem como proibir a ré de efetuar a inscrição do autor em cadastro de inadimplentes. No dia 17/07/2024, foi proferida sentença no feito originário, que homologou a transação celebrada pelas partes (ID 204489758, autos de origem). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento e agravo interno. Houve perda superveniente de objeto, o que prejudica o exame do recurso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. (...) 3. Segundo a jurisprudência desta Corte o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito. Precedentes. 4. No caso em apreço, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do recurso especial interposto por Tássia Mara Martins Lima, pois demonstrado nos autos que o pedido de cumprimento de sentença no bojo do qual foi proferida a decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento, recebeu sentença definitiva de procedência e é objeto de recurso de apelação. 5 . Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno e, com isso, julgar prejudicado o recurso especial face a perda superveniente de objeto. (EDcl no AgInt no REsp 1975624/MA, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Data do Julgamento 29/05/2023, DJe 31/05/2023)” – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALTERAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. (...) V - Dada a superveniência do julgamento definitivo da ação originária, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória, nos termos do firme entendimento jurisprudencial desta Corte. Neste sentido: AgInt no REsp 1.712.508/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.344.445/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 10/6/2019. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 2007370/PE, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Data do Julgamento 24/04/2023, DJe 26/04/2023)” – grifou-se. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator